Tribunal: STF
Processo: ARE 1484720
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cid Miguel da Silva formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 



    2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei nº 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei nº 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 



    3. A Lei nº 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 



    4. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, não há falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados. 



    5. Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais e a tese firmada pelo Supremo ao apreciar o Tema n. 1.177 (RE 1.338.750) da repercussão geral, notadamente por ter feito incidir as disposições da Lei n. 13.954/2019 na definição de alíquota de contribuição previdenciária aplicável a militar do Distrito Federal.



    Ao final, requer o “o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformado o acórdão recorrido, firmando a competência legislativa da União Federal, para dispor, por lei ordinária específica aplicada aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, sobre a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do recorrente, diante da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019, esta aplicável tão somente aos militares das Forças Armadas” (eDoc 12, fl. 15).



    Não admitido do apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte Distrital (eDoc 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.177 (RE 1.338.750) da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Após esse julgamento, conquanto não tenha sido explicitada a aplicação de referido entendimento no âmbito do Distrito Federal, esse ente federativo opôs embargos de declaração (eDoc 149 do RE 1.338.750, Petição n. 74.632/2022) com fito de que se explicite não haver inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019 quando aplicada a militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, como no caso do impetrante (subtenente da reserva remunerada do CBMDF).



    Desse modo, a decisão que vier a ser tomada nos aludidos aclaratórios irá disciplinar a controvérsia jurídica ora devolvida ao conhecimento do Supremo, a revelar ser apropriado o retorno dos autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 1.338.750.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.177 da repercussão geral, determino a devolução dos autos à Corte a quo, para que, após o trânsito em julgado do julgamento proferido nesse tema, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente